Tribunal: TJSP
Processo: 0008425-23.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Resistência e lesão corporal. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Alegação da excludente de ilicitude da legitima defesa. Pleitos subsidiários: a) aplicação do principio da consunção com a consequente absorção do delito de resistência pelo delito de lesão corporal; b) fixação da pena base no seu mínimo legal;

Ementa:
Apelação. Resistência e lesão corporal. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Alegação da excludente de ilicitude da legitima defesa. Pleitos subsidiários: a) aplicação do principio da consunção com a consequente absorção do delito de resistência pelo delito de lesão corporal; b) fixação da pena base no seu mínimo legal; c) fixação do regime inicial aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Fixação da pena base no mínimo legal. Atos infracionais que não podem ser utilizados como circunstancias judiciais desfavoráveis. 3. Manutenção do regime inicial semiaberto. 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. Inviável. Crime cometido mediante violência. Réu reincidente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008425-23.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MATHEUS JOSÉ
DA SILVA MONTALTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para fixar a pena base de cada crime no
mínimo legal, readequando a pena final imposta ao réu MATHEUS JOSE DA
SILVA MONTALTO em 05 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, caput, e 329,
combinado com o artigo 69, todos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r.
Sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
2
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292
Apelante: Matheus José da Silva Montalto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 222
Apelação. Resistência e lesão corporal. Pleito absolutório por
insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente,
em depoimentos de policiais. Alegação da excludente de
ilicitude da legitima defesa. Pleitos subsidiários: a) aplicação
do principio da consunção com a consequente absorção do
delito de resistência pelo delito de lesão corporal; b) fixação da
pena base no seu mínimo legal; c) fixação do regime inicial
aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito. 1. Condenação adequada. Prova da
materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e
convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da
ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena
que merece reparos. Fixação da pena base no mínimo legal.
Atos infracionais que não podem ser utilizados como
circunstancias judiciais desfavoráveis. 3. Manutenção do
regime inicial semiaberto. 4. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis.
Inviável. Crime cometido mediante violência. Réu reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em
favor de MATHEUS JOSE DA SILVA MONTALTO, contra a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Marcos Augusto Barbosa dos Reis da 1o Vara Criminal do Foro
de Jacareí, que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena
de 06 meses e 23 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes
previstos pelos artigos 129, caput, e 329, combinado com o artigo 69, todos do Código
Penal (fls. 200/205 e 216/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
3
A Defensoria Pública pugna pela reforma da r. sentença com a absolvição
do réu, invocando, para tanto, a insuficiência probatória. Aduz que o acusado negou a
prática delitiva durante toda a persecução penal. Alega ter o policial lesionado o dedo da
mão em razão dos socos por ele desferidos no acusado. Afirma que o material probatório
estaria circunscrito aos depoimentos apresentados pelos policiais responsáveis por sua
prisão, depoimentos que devem ser recebidos com cautela, uma vez que fornecidos com
parcialidade, já que tendem a legitimar as suas próprias condutas. Alega, ainda, que caso
fossem verdadeiras as acusações, teria o réu agido acobertado pela excludente de ilicitude
da legitima defesa, vez que foi agredido pelos policiais. Subsidiariamente, requer a
aplicação do principio da consunção com a consequente absorção do delito de resistência
pelo delito de lesão corporal, a fixação da pena base no seu mínimo legal, vez que
inexistentes circunstancias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (228/240).
Contrarrazoado o recurso (fls. 243/246), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. Marco Antonio Ferreira Lima, opinou pelo seu não
provimento (fls. 257/262).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal.
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto, tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e interesse
recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
4
II Da apelação interposta pela defesa do réu Matheus José da Silva Montalto
II.1 Dos fatos provados
O réu foi denunciado porque, no dia 23 de outubro de 2017, por volta das
10:30 horas, na Avenida São Jorge, n. 631, Jardim Pitoresco, na cidade de Jacareí, opôs-se
a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente a executá-lo. Consta,
ainda, que nas mesmas circunstancias de tempo e local, o acusado teria ofendido a
integridade corporal e a saúde do policial civil Raul Mendes Casotti, nele causando lesões
corporais de natureza leve.
De acordo com o narrado na denúncia, os policiais Raul Mendes e Ademir
Emerson teriam se deslocado à residência do acusado, a fim de cumprirem mandado de
prisão expedido em seu desfavor. Ao chegarem ao local, chamaram pelo acusado que se
apresentou na porta do imóvel. Ciente de que seria preso, o réu teria resistido, mediante
violência, à tentativa dos policiais em algema-lo, causando lesões de natureza leve na mão
direita do policial Raul Mendes, após torce-la.
A persecução penal foi instaurada por termo circunstanciado (fls. 03/04). A
vítima Raul Mendes ofereceu representação contra o acusado em razão das lesões
corporais de natureza leve sofridas (fls. 45).
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas em
vista do conjunto probatório.
Nesse sentido, são os laudos de lesão corporal (fls. 43/44 e 47/49) realizados
na vítima Raul Mendes que concluíram pela presença de lesão corporal de natureza leve,
consistente em um edema da articulação proximal do polegar direito que limita os
movimentos.
Em juízo, os policiais civis Raul Mendes e Ademir Emerson confirmaram
os relatos apresentados em sede policial. Em cumprimento a mandado de prisão temporária
expedido pela Justiça em desfavor de Matheus, rumaram até o endereço do acusado. Ali
chegando, foram recebidos pelo genitor do réu, que tentou obstruir a ação policial por meio
de evasivas acerca do paradeiro de Matheus. Em seguida, percebendo que a casa estava
cercada, o acusado se apresentou ao lado de seu genitor. Deram ciência a Matheus acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
5
do mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor e, ao tentarem realizar a
revista pessoal no acusado, iniciaram-se as agressões. Em dado momento, Matheus
segurou e torceu o braço de Raul Mendes causando-lhe lesões no dedo da mão. O policial
Ademir Emerson esclareceu que, em razão da compleição física e força demonstrada pelo
acusado durante o entrevero, foi obrigado, pela primeira vez em sua longínqua carreira
policial, a usar algemas de pés no acusado.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por
si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o modelo
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram
valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre convencimento
racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas, confrontando-se com o
quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são
coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção
a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na
jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte. (STJ - REsp. 751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p.
400).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
CONFIRMADOS
EM
JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta
Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
6
(STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido.

Em sede policial, Natalino Antonio, genitor do acusado, confirmou ter este
oposto resistência à investida dos policiais na tentativa de algema-lo. Confirmou, ainda, ter
presenciado o momento em que Matheus torceu a mão de um dos policiais, lesionando-o.
Em juízo, não foi ouvido.
Em sede preliminar o acusado permaneceu em silêncio. Em juízo, disse
estava dormindo, momento em que seu pai o acordou em razão da presença de policiais na
porta da residência. Diante da demora em atendê-los, os policiais passaram a chutar a porta
da casa. Com a entrada dos agentes, foi levado ao seu quarto e, ali, algemado. Os policiais,
então, passaram a lhe indagar acerca da existência de arma de fogo no local. Diante de suas
negativas, foi agredido com socos e pontapés no rosto. Esclareceu, por fim, ter o policial
Raul Mendes se lesionado em razão dos socos por ele desferidos em seu rosto.
Nesse cenário, a versão apresentada pelo réu é por demais frágil, não
encontrando respaldo nas demais provas colhidas ao longo da persecução penal. Tais
narrativas foram desmentidas pelos policiais que, note-se, de forma coesa e livre de
contradições, narraram com detalhes os fatos. Se não bastasse, em sede policial, Natalino
Antonio, confirmou a agressividade do acusado por ocasião da tentativa do cumprimento do
mandado de prisão, tendo, inclusive, presenciado o momento em que o réu torceu o braço de
Raul Mendes, provocando-lhe lesões. Todas estas circunstancias, note-se, conferem certeza
quanto aos termos da imputação.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
instrução presidida pelo i. Magistrado permite inferir que o réu, mediante violência, opôs-
se à execução de ordem legal, consistente no cumprimento de mandado de prisão
temporária expedido em seu desfavor. Em razão da violência empregada contra os policiais
responsáveis pelo cumprimento do mandado, causou lesão corporal de natureza leve em
Raul Mendes, conforme laudo pericial juntado aos autos.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
7
são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão consonantes com os elementos de
informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
II.2 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se, dessa forma, à duas figuras penais típicas
descritas pelos artigos 329 do Código Penal, ou seja, as ações foram praticadas com o
intuito de o réu se opor à ordem dos policiais, que visavam o cumprimento de mandado de
prisão temporária expedido em seu desfavor, e, 129 do Código Penal, ou seja, ofensa à
integridade física e saúde do policial Raul Mendes, consubstanciadas pela torção de sua mão
direita que lhe causou edemas da articulação proximal do polegar.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente de
realização dos elementos da figura penal típica - também está demonstrado.
No mais, não merece prosperar a tese defensiva no que tange a aplicação do
principio da consunção com a consequente absorção do delito de resistência pelo delito de
lesão corporal.
O delito de lesão corporal praticado pelo acusado contra o policial civil
Rafael Mendes não foi absorvido pelo de resistência, sendo inaplicável, na espécie, o
princípio da consunção, por expressa previsão do artigo 329, §2o, do Código Penal, o qual
impõe o reconhecimento do concurso material de crimes. A opção legislativa é válida e
indica uma opção de política criminal. Nesse sentido, pontua Guilherme de Souza Nucci:1
“tendo em vista que a violência contra a pessoa deve ser sempre punida com rigor, o tipo
penal prevê, como em várias outras oportunidades, o sistema da acumulação material,
isto é, o agente responde pela resistência e pelo que causou à vítima, diante do emprego
da coerção física”. Trata-se de questão assentada na jurisprudência:
APELAÇÕES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
E
DEFESA.
LESÃO
1 Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da
matéria: jurisprudência atualizada. 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 1319.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
8
CORPORAL, AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESACATO e PORTE DE
ARMA BRANCA. Artigos 129, caput, 147, 329, caput e 331, todos do
Código Penal, e 19, do Decreto-Lei 3.688/41. Sentença de parcial
procedência. Embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça entenda que a
aludida contravenção subsiste em nosso ordenamento, a materialidade não
foi comprovada, à míngua de prova técnica para a aferição da potencialidade
lesiva do instrumento apreendido. Violação, ainda, ao artigo 158, do Código
de Processo Penal. Autoria e materialidade dos delitos de resistência, lesão
corporal e desacato devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
carreado aos autos. A embriaguez voluntária não afasta o dolo e tampouco
elide a responsabilidade do apelante, assim como eventual estado anímico
exacerbado. As ameaças dirigidas aos agentes públicos no momento da
prisão se traduzem em circunstância elementar do artigo 329, caput, do
Código Penal. Lesão corporal causada ao agente público não absorvida
pelo crime de resistência, diante de expressa previsão do §2o do mesmo
artigo. Ofensas verbalizadas aos agentes públicos antes mesmo de que fosse
dada a voz de prisão, impossibilitando a aplicação do princípio da
consunção entre os crimes de desacato e resistência. Inteligência da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria.
Reincidência caracterizada, ensejando o aumento das penas em 1/6 (um
sexto). Concurso material reconhecido. Regime semiaberto bem fixado.
Impossibilidade legal de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou da concessão de sursis. Sentença reformada em
parte.
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO,
DESPROVIDO
O
DA
DEFESA.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0001791-76.2016.8.26.0120; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Cândido Mota - 1a Vara;
Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019).
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, RESISTÊNCIA E
LESÃO CORPORAL Inconformismo no tocante à dosimetria da pena e
regime dos crimes de resistência e lesão corporal Pena-base fixada acima
do mínimo - Maus antecedentes que devem ser afastados - Indicação na
folha de antecedentes somente de processos em andamento Confissão
policial que deve ser considerada pois utilizada como fundamento para a
condenação Não redução da pena em atenção à Súmula 231 do STJ -
Descabimento de reconhecimento do concurso formal entre os delitos
de resistência e lesão corporal Regra do art. 329, § 2o, CP Adequação
da pena
Possibilidade de alteração do regime prisional para o
cumprimento das penas de detenção
Recurso parcialmente provido (voto
no 41738).
(TJSP;
Apelação
Criminal
1500246-75.2018.8.26.0038;
Relator
(a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de
Registro: 17/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
9
Por fim, não há excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade. Nesse
sentido, não há que se falar em legitima defesa, diante da inexistência de elementos que
comprovem uma injusta agressão atual ou iminente por parte dos policiais.
III Da dosimetria da pena
III.1 Do crime de resistência
Na primeira fase, o i. Magistrado fixou a pena base acima do limite mínimo
e com o acréscimo de 1/6, obtendo a pena de 02 meses e 10 dias de detenção. Justificou o
aumento em razão dos maus antecedentes ostentados pelo acusado, consubstanciados pelos
atos infracionais por ele cometidos quando adolescente, o que denotaria sua personalidade
deformada e voltada para o crime.
Os fundamentos utilizados para o aumento da pena base se mostram
inadequados. O i. Magistrado valeu-se dos registros relativos aos antecedentes infracionais
para aumentar a pena base. O argumento não prospera. Afinal, a resposta estatal para as
situações que cercam as crianças e os adolescentes fundam-se em premissas diversas e que
não passam pelo juízo da reprovabilidade. Isso porque a ausência de capacidade plena de
compreensão e de autodeterminação estabelecida pelo legislador leva à afirmação de um
juízo de periculosidade o qual justifica as ações de contenção e de modulação da
personalidade antes de adquirida a imputabilidade penal. Dessa forma, não se pode
aumentar o padrão de reprovabilidade por fatos que não comportam este juízo. Nesse
sentido:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. (1) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEMENTOS
CONCRETOS. REFERÊNCIA. NECESSIDADE. (A) ELEMENTARES.
REFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (B) GRAVIDADE DO CRIME.
IDONEIDADE. AUSÊNCIA. (C) PERSONALIDADE/ANTECEDENTES.
PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. IMPROPRIEDADE. (2)
PENA
BASE.
MÍNIMO
LEGAL.
ATENUANTE.
INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231. (3) REGIME INICIAL. PENA DE
MAIS DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
10
SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O Direito Penal, dadas as
conquistas liberais, estabelece a distinção entre as respostas penais: para
imputáveis, à luz da culpabilidade, cominam-se penas; para inimputáveis, de
acordo
com
a
periculosidade,
são
estabelecidas
medidas
educativas/curativas. Diante deste modelo, é incompossível exacerbar a
reprimenda criminal com base em passagens pela Vara da Infância;
isto porque, assim se entendendo, confundem-se grandezas distintas -
culpabilidade e periculosidade. O comportamento carente de
capacidade de entendimento/autodeterminação não se presta a
aumentar a pena (...) (STJ, HC 57924/MS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe: 08/06/2009).
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E
DESTRUIÇÃO
DE
CADÁVER.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REPRIMENDA
BÁSICA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO TOCANTE À PERSONALIDADE
DO
AGENTE.
CONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
INFRACIONAIS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. No caso, o Tribunal de Justiça
manteve a análise desabonadora da personalidade do paciente, diante da
contumácia na prática da infrações penais desde a adolescência, com
envolvimento em atos infracionais equiparados aos delitos de roubo e de
homicídio. 3. Entretanto, a orientação desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que, "os atos infracionais praticados durante a
adolescência do acusado não podem ser considerados como geradores
de antecedentes, nem de personalidade desajustada" (HC n. 81.866/DF,
Relatora a Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG),
Quinta Turma, DJ 15/10/2007). (...) (STJ, HC 372254 / SC, Rel. Min.
Saldanha Marinho, Sexta Turma, DJe: 14/12/2017)
Dessa forma, afastada a circunstancia judicial desfavorável reconhecida pelo
i. Magistrado, fixo a pena base no seu mínimo legal, qual seja, em 02 meses de detenção.
Na segunda etapa, reconhecida a circunstancia agravante da reincidência,
consubstanciada pela condenação proferida nos autos do processo-crime n.
0007952-37.2017.8.26.0292 (roubo circunstanciado), da 2a Vara Criminal de Jacareí, foi a
pena majorada em 1/6. Considerando-se os novos parâmetros estabelecidos para a pena-
base obtém-se a pena de 02 meses e 10 dias de detenção. Nada há a reparar.
Na terceira fase, o i. Magistrado reconheceu, de forma escorreita, a ausência
de causas de aumento ou de diminuição de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
11
III.2 Do crime de lesão corporal
Na primeira fase, o i. Magistrado fixou a pena base acima do limite mínimo
e com o acréscimo de 1/6, obtendo a pena de 03 meses e 15 dias de detenção. Justificou o
aumento em razão dos maus antecedentes ostentados pelo acusado, consubstanciados pelos
atos infracionais por ele cometidos quando adolescente, o que denotaria sua personalidade
deformada e voltada para o crime.
Pelas mesmas razões já expostas, afasto a validade do raciocínio,
readequando a pena base para o limite mínimo, qual seja, 03 meses de detenção.
Na segunda etapa, reconhecida a circunstancia agravante da reincidência,
consubstanciada pela condenação proferida nos autos do processo-crime n.
0007952-37.2017.8.26.0292 (roubo circunstanciado), da 2a Vara Criminal de Jacareí, foi a
pena majorada em 1/6, obtendo-se a pena de 03 meses e 15 dias de detenção. A operação
não comporta reparos.
Na terceira fase, o i. Magistrado reconheceu, de forma escorreita, a ausência
de causas de aumento ou de diminuição de pena.
III.3 Do concurso material de crimes
Como exposto pelo i. Magistrado, as condutas encontram-se em contexto de
concurso material e, como tal, devem ser aplicadas cumulativamente. Assim, considerando os
ajustes aqui procedidos, obtem-se a pena final de 05 meses e 25 dias de detenção.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi
corretamente afastada uma vez que os delitos foram praticados com o emprego de
violência. De mais a mais, o acusado é reincidente.
Por fim, o i. Magistrado, considerando o quantum da pena aplicada e a
reincidência do acusado, fixou o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da
reprimenda o que, considerando as finalidades preventiva e retributiva que alimentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008425-23.2017.8.26.0292 -Voto no 222
12
sanção penal, se mostra adequado.
IV Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para fixar a pena base de cada crime no mínimo legal, readequando a
pena final imposta ao réu MATHEUS JOSE DA SILVA MONTALTO em 05 meses e
25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos
nos artigos 129, caput, e 329, combinado com o artigo 69, todos do Código Penal,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica